Tribunal: STF
Processo: RE 1147840
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA TESE CONSOLIDADA.



    1. “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608482, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 30-10-2014 .



    2. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.